Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIM DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO PÁTRIO PODER. ALIMENTOS DEVIDOS PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Com a maioridade, cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do pátrio poder, remanescendo, contudo, o dever de prestá-los em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.
2. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante.
3. Recurso conhecido e não provido.